Tribunal: TCU
Processo: 044.702/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1865/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto; e fazer a determinação, com posterior arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 044.702/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Ginther Otto Dreher (XXX.542.379-XX); Ivanir Jose Fuhr (XXX.503.759-XX); Lenoir da Rocha (XXX.928.379-XX); Maria Rosane Muller Back (XXX.244.989-XX); Paloma Construcoes Eireli (09.656.330/0001-04); Roberto Ruani (XXX.955.890-XX); Selani Ines Dorigon Bruch (XXX.746.389-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mondaí - SC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. informar à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica deste Tribunal em meio eletrônico, por intermédio do sistema Conecta, conforme instruções contidas no Memorando-Circular 1/2021 - Segecex, e com fundamento no art. 106, § 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, c/c o previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020.